Tribunal: TJBA
Processo: 0010635-69.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0010635-69.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: José Leonardo Carvalho Reis e outros (16) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado impetrado por MÁRCIA FERNANDES DE SOUSA e outros, sob a alegação superveniente de litispendência quanto à impetrante supracitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da litispendência, como matéria de ordem pública, em sede de embargos de declaração, e se sua constatação implica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. III. Razões de decidir 3. A litispendência pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive nos embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. Restou demonstrada a identidade entre o presente mandado de segurança e aquele anteriormente distribuído sob o nº 0020495-31.2015.8.05.0000, com coincidência de partes, pedidos e causa de pedir, configurando litispendência em relação à impetrante MÁRCIA FERNANDES DE SOUSA. 5. A extinção do feito sem resolução do mérito deve alcançar apenas a impetrante acima mencionada, permanecendo hígido o julgamento quanto aos demais impetrantes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para extinguir o mandado de segurança, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à impetrante MÁRCIA FERNANDES DE SOUSA. Tese de julgamento: “1. A litispendência pode ser reconhecida em sede de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Configurada a litispendência, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 337, §§ 1º a 3º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.948.418/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010635-69.2016.8.05.0000 em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, MÁRCIA FERNANDES DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA